Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701503-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME DECISÃO Analisando melhor a questão objeto de julgamento, observo que dentre as pretensões formuladas pelo Recorrente ele pleiteou a cessação da cobrança das dívidas prescritas. Já no julgamento do REsp 2092190/SP, objeto do Tema 1264, em despacho publicado no dia 24/06/2024 o ministro relator João Otávio de Noronha determinou: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Logo, para julgamento do Recurso Inominado interposto e definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, ou devem cessar as cobranças, é necessário aguardar o julgamento do Recurso Especial já referido e definição do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça. Determino a suspensão do processo até definição do Tema 1264 no âmbito do superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que o Recurso inominado interposto foi incluído na 14a SOV em curso, à Secretaria para que promova a retirada. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator